Tribunal: TJBA
Processo: 8111025-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111025-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENAN BEZERRA DE ANDRADE Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TERCEIRIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de indenização por danos morais. O apelante foi aprovado na primeira posição da cota para pessoas pretas ou pardas no cadastro de reserva para o cargo de Engenheiro Júnior - Geotécnica em concurso público da Transpetro, fora do número de vagas para provimento imediato. Alega que foi preterido pela contratação de quarenta e sete engenheiros civis terceirizados durante a vigência do certame, pleiteando indenização por danos morais no valor de trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos. A sentença rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas para provimento imediato tem direito subjetivo à nomeação e à indenização por danos morais, quando alega ter sido preterido em razão de contratações de profissionais terceirizados durante o prazo de validade do concurso público. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de repercussão geral. 4. A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação exige a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação durante o prazo de validade do certame. 5. O apelante não demonstrou de forma cabal a ilegalidade das contratações temporárias realizadas pela empresa pública, não sendo suficiente a mera alegação de que foram firmados contratos com empresas interpostas envolvendo profissionais da mesma área. 6. A contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público não comprova, por si só, a preterição de candidatos aprovados nem a existência de cargos efetivos vagos, porquanto constitui vínculo precário e de prazo determinado. 7. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ilegalidade alegada, do qual não se desincumbiu o apelante. 8. Inexistindo prova de preterição arbitrária e imotivada, não há direito subjetivo à nomeação nem caracterização de dano moral indenizável, configurando-se apenas mera expectativa de direito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas para provimento imediato possui mera expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente a alegação de contratações terceirizadas para configurar preterição arbitrária e imotivada. 2. A convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação exige a comprovação cabal de preterição pela Administração Pública, mediante demonstração inequívoca da necessidade de nomeação e da ilegalidade das contratações temporárias realizadas durante a valência do certame. 3. A ausência de comprovação de preterição arbitrária impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente da não nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 - Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS nº 68.407/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no RMS nº 69.020/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8111025-92.2022.8.05.0001, sendo Apelante Renan Bezerra de Andrade e Apelada a Petrobras Transporte S/A - Transpetro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator